Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante se a prova testemunhal, em especial o depoimento do agente de polícia, e o Auto de Constatação de Condução de Veículo sob a Influência de Álcool realizado no dia dos fatos, demonstram que o apelante conduziu seu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelo policial de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, e da suspensão e/ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.